Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726531-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA HELENA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta atribuído ao Relator, previsto no artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se o banco/réu para colacionar aos autos os contratos referentes aos empréstimos realizados pela autora, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator